Tribunal: TJDFT
Processo: 0725851-67.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-06-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AUSÊNCIA DE ASSINATURA DE DUAS TESTEMUNHAS. IRRELEVÂNCIA PARA FINS DE EXIGIBILIDADE.
1- Não há necessidade de que o contrato de honorários advocatícios seja subscrito por duas testemunhas para que ostente os atributos da certeza, da liquidez e da exigibilidade (Lei 8.906/84 24).
2- Conheceu-se parcialmente do agravo de instrumento e, na parte conhecida, deu-se-lhe provimento.